Tribunal: TJDFT
Processo: 0711312-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711312-72.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPOLIO DE ADELSA FERNANDES DA MOTA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, ROMILSON DE FREITAS CORDEIRO, ALEX FOGACA COELHO, ESPOLIO DE ADELSA FERNANDES DA MOTA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de março de 2025 14:32:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador